Tribunal: TJBA
Processo: 8052222-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052222-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE PM COM REVISÃO DE PROVENTOS PARA CAPITÃO PM. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia objetivando promoção ao posto de 1º Tenente PM e revisão dos proventos de inatividade para o posto de Capitão PM, além da condenação ao pagamento das diferenças retroativas. 2. Fato relevante. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento PM, passando a perceber proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decadência da impetração nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) saber se a extinção das graduações pela Lei Estadual nº 7.990/2001 gera direito à reclassificação automática ao posto hierarquicamente superior; e (iii) saber se o impetrante comprovou direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com revisão de proventos para Capitão PM. III. Razões de decidir 4. Não se conhece da impugnação à gratuidade da justiça, vez que o impetrante não usufrui do referido benefício. O benefício foi indeferido, tendo a parte autora promovido o recolhimento das custas processuais. 5. Rejeita-se a preliminar de decadência. A pretensão visa repelir conduta omissiva consistente na sonegação de promoção na carreira, configurando relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês. 6. A Lei Estadual nº 7.990/2001 garante aos policiais militares que os proventos de aposentadoria sejam calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada. 7. A extinção dos postos de subtenente, 3º sargento, 2º sargento e soldado de 2ª classe pela Lei Estadual nº 7.990/2001 não determinou reclassificação automática ao posto de hierarquia imediatamente superior. Assegura-se apenas o direito à percepção dos proventos do posto superior, o que já é observado no caso do impetrante, que recebe como 1º Tenente. 8. Inexiste nos autos prova de participação ou aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM) ou no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), requisitos essenciais para a progressão pretendida. Ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 9. O benefício da transferência para a reserva remunerada está ligado apenas ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira. O impetrante não possui direito à promoção automática ao Oficialato, mas apenas ao cálculo de proventos com base no posto hierarquicamente superior, o que já vem sendo observado. IV. Dispositivo 10. Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0524881-10.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23/04/2020; TJ-BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, j. 18/02/2021; STJ, Súmula nº 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052222-51.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSE AUGUSTO DOS SANTOS e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08